Tribunal: STF
Processo: Rcl 41639
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011472-37.2017.5.03.0149.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência jurídica, teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE-RG 870.947 (Tema 810), paradigma da sistemática de repercussão geral.
    Alega que “a denegação do AIRR empresarial, o não reconhecimento dos requisitos da transcendência no que tange ao tema em voga e a não determinação do sobrestamento do processo AIRR - 0011472-37.2017.5.03.0149, tudo isso soa como desrespeito à decisão de repercussão geral proferida por este e. STF e também ao direcionamento interno dado pela c. SBDI-I/TST, de modo que merece deferimento a pretensão ora deduzida para impedir o andamento do feito como um todo e, logicamente, seus efeitos de imediato trânsito em julgado, até que sobrevenha a decisão final a ser proferida por esta Corte Suprema (relativamente ao Tema 810 – tendo como leading case o RE 870.947/SE).” (eDOC 1, p. 7) 
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, para declarar subsistir transcendência jurídica, política e econômica no tocante ao tema de fundo, cassar a r. decisão proferida pela eminente Autoridade Reclamada, nos autos do processo AIRR n. 0011472-37.2017.5.03.0149, determinando-se o retorno do curso daquele processo, bem como o sobrestar aquele feito até a solução definitiva da questão de repercussão geral por este e. STF (relativamente ao Tema 810 – tendo como leading case o RE 870.947/SE)”. (eDOC 1, p. 10)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 70)
    Citado, o beneficiário apresentou contestação requerendo a gratuidade de justiça, bem como a improcedência da reclamação, sob o fundamento de que não houve usurpação de competência desta Suprema Corte (eDOC 62).
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 75) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 870.947/SE (TEMA 810). RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DÉBITOS TRABALHISTAS. NÃO CABIMENTO. (…)”. (eDOC 77)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante os óbices das Súmulas nº 126 e 333 do TST. 
    De igual modo, o recurso de revista foi corretamente denegado, quanto ao tema ‘correção monetária’, tendo em vista que o acórdão regional está em sintonia com o precedente vinculante do Tribunal Pleno do TST (ArgInc – 479-60.2011.5.04.0231). 
    Sinale-se que a Repercussão Geral reconhecida pelo STF (Tema 810) é restrita à “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, §5º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial–TR), conforme determina o art.1º-F daLei9.494/1997,com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (RE 870947, TP, 27-04-2015).
    Inquestionável, portanto, que o Tema 810 da Repercussão Geral do STF não tem aplicação nestes autos; de um lado, a agravante (BANCO BRADESCO S.A.), como entidade privada, não é integrante da chamada “fazenda pública”, e, de outro, em acatamento do entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que ‘a aplicação da TR como índice de correção monetária nos débitos trabalhistas, determinando a utilização do IPCA em seu lugar, (é) questão que não foi objeto de deliberação desta Suprema Corte no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF, não possuindo, portanto, a aderência estrita com os arestos tidos por desrespeitados’ (ARE 1248373, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe-21/02/2020). 
    Em tal contexto, não prospera o pedido de suspensão do processo, por força da repercussão geral, nem é possível incursão meritória, porquanto não foi demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista (nem qualquer outro indicador referido no art. 896-A da CLT). 
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. 
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST”. (eDOC 47, p. 1-2)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à atualização monetária dos débitos trabalhistas.
    A respeito da matéria discutida nos autos, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido no TRT da 3ª Região:
    “Em relação ao tema correção monetária, a aplicação do IPCA-E foi determinada no acórdão à vista do entendimento recente firmado pelo Pleno do C. TST, nos autos TST-ED-ED-ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, de 20/11/2017, segundo o qual o IPCA-E deve incidir como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas a partir de 25/03/2015, e, antes desse marco, referido índice deve ser a TR, de forma a atrair a incidência do § 7º do art. 896 da CLT e da Súmula 333 do TST, ficando, também neste ponto, obstaculizado o seguimento da revista”. (eDOC 42, p. 2) 
    Ressalto ainda que, a despeito desta Corte possuir o entendimento firmado no sentido de que a tese firmada no tema 810 (processo-paradigma RE 870.947-RG) aplica-se apenas às condenações impostas à Fazenda Pública, observo que a matéria dos autos está relacionada ao objeto das ADCs 58 e 59, ambas de minha relatoria.
    Nas referidas ações declaratórias, deferi medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. Na oportunidade, assentei o seguinte: 
    “(...) esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.
    Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 810, tornando inviável apenas se considerar débito trabalhista como ‘relação jurídica não tributária’.
    Quanto ao periculum in mora, de fato, o contexto da crise sanitária, econômica e social relacionadas à pandemia da Covid-19 e o início do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade instaurada no TST demonstram a urgência na concessão da Tutela Provisória Incidental postulada.
    Nesse período recente, o STF tem zelado pela adequação constitucional de medidas extremas que buscam conter os impactos econômicos adversos da crise. Individualmente, tenho defendido, inclusive de forma pública, a necessidade de o Poder Executivo Federal envidar esforços para a aprovação de benefícios sociais temporários que amenizem os impactos econômicos negativos da pandemia do Covid-19. 
    Por fim, considerando o atual cenário de pandemia, entendo que a Justiça do Trabalho terá papel fundamental no enfrentamento das consequências da crise econômica e social, com a estimulação de soluções consensuais e decisões judiciais durante o período em que perdurarem as consequências socioeconômicas da moléstia.
    É óbvio que o sistema protetivo-constitucional incide em toda e qualquer circunstância. Já tive oportunidade de afirmar que as salvaguardas constitucionais não são obstáculo, mas instrumento de superação dessa crise. O momento exige grandeza para se buscarem soluções viáveis do ponto de vista jurídico, político e econômico.
    As consequências da pandemia se assemelham a um quadro de guerra e devem ser enfrentadas com desprendimento, altivez e coragem, sob pena de desaguarmos em quadro de convulsão social.
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”. (Liberada para publicação em 27.6.2020)
    Ressalto ainda que, ao apreciar pedido cautelar formulado pela PGR no âmbito de agravo regimental interposto contra a referida decisão, esclareci que “ a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura
    Na ocasião, assentei que “[a] controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC”.
    Assim, ao negar seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência da matéria, com a ressalva de que a decisão seria irrecorrível, a decisão reclamada obstou a interposição de recurso ao STF, usurpando a competência desta Corte para apreciar a matéria de fundo, eminentemente constitucional.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 43.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2.10.2020; Rcl 43.562, Rel. Cármen Lúcia, DJe 2.9.2020; Rcl 43.079, Rel. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2020. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida (eDOC 70) e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente